Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda para comprovação de recusa administrativa para o fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de emenda à petição inicial para demonstrar a recusa administrativa para o fornecimento de medicação pelo Sistema Único de Saúde ocasiona o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensação de medicamentos deve ocorrer de acordo com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença, o que impõe a necessidade de comprovação da recusa administrativa para o fornecimento da medicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de Julgamento: "O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.080/1990, arts. 6o, I, e 19-M, I; CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703984-64.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 31.7.2024